Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-13.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702689-13.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LUCIANA CARVALHO DE SOUZA AMORIM RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CÔNJUGE. DIREITOS REFLEXOS SOBRE O IMÓVEL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOVA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Em função princípio da adstrição ou da congruência, é vedado ao juiz proferir decisão extra petita, isto é, conceder ao requerente coisa diversa da requerida. 2. Carece de interesse processual o cônjuge que detém apenas direitos sobre as prestações pagas sobre o imóvel, não se amolando nos requisitos do artigo 73, do Código de Processo Civil. 3. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. 4. Conforme dogmática do artigo 37-A, da Lei de Alienação Fiduciária, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante, até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 5. Inexiste nulidade quanto ao procedimento de purgação da mora se houve regular intimação do devedor e confirmado por certidão do cartório extrajudicial. 6. Realizada a intimação pessoal da devedora, não há se falar de nulidade do leilão extrajudicial, por ausência de notificação. 7. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 26, §1o, da Lei 9.514/1997, sob o argumento de que no caso em tela não houve a consolidação legítima da propriedade, uma vez que a irregularidade no procedimento citatório da inadimplência para purgação de mora acarreta a nulidade da consolidação da propriedade. Afirma que a notificação para purgação da mora só foi enviada em janeiro de 2019 e sem aviso de recebimento ou sequer a assinatura do recebedor, de modo que não atende aos comandos legais; b) artigo 27, §2o-A, da Lei 9.514/97, sustentando que a intimação sobre os leilões foi enviada exclusivamente a pessoa excluída do polo passivo quanto ao pagamento da taxa de ocupação, por meio de correio eletrônico, com menos de um dia de antecedência, não havendo qualquer hipótese de tal conduta estar amparada por Lei. Acrescenta que não houve sequer a tentativa de notificação da devedora da realização do leilão público, frustrando, assim, a possibilidade de purgar o débito ou exercer o direito de preferência, sendo o reconhecimento da nulidade do ato medida que se impõe. Por fim, aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 26, §1o, e 27, §2o-A, ambos da Lei 9.514/97, bem como quanto aos invocados dissenso pretorianos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “inexiste nulidade quanto ao procedimento de purgação da mora se houve regular intimação do devedor e confirmado por certidão do cartório extrajudicial” e de que “realizada a intimação pessoal da devedora, não há se falar de nulidade do leilão extrajudicial, por ausência de notificação” (ID 24988018), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023